Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700869-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA RAMOS FERREIRA DE MELO TODOROV, FRANCISCO RIBEIRO TODOROV AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O O recurso já deveria ter sido julgado, eis que estava na pauta virtual do dia 15/04/2020, mas foi retirado a pedido dos agravantes. Trata-se de claro aditamento à peça recursal, devendo o recurso estar pronto e acabado no momento da sua interposição. Ademais, não houve mudança na situação fática entre a data da interposição do recurso e o protocolo da referida petição. Dessa forma, quanto ao pedido de tutela de urgência formulado na petição de ID 15709917, nada a prover. À Secretaria para incluir em nova pauta virtual. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora